Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735924-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOBRADINHO POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP RECORRIDA: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Hipótese de ajuizamento de ação de embargos de terceiro com o intuito de obstar a penhora de imóvel. 2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 3. No caso em deslinde é possível perceber que a embargada não se opôs efetivamente à pretensão exercida pela embargante. 4. A sociedade empresária ré limitou-se a alegar que a autora não acostou aos autos os documentos comprobatórios do registro do bem imóvel no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 5. No curso da marcha processual o Juízo singular determinou à autora que emendasse petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa. Determinou também que viessem aos autos as cópias das peças processuais relevantes, notadamente a petição inicial da ação de execução e a procuração dos advogados que representam as partes na ação referida. 5.1. A embargante atendeu à determinação, ocasião em que excluiu a segunda sociedade empresária do polo passivo da demanda. 5.2. Em seguida o Juízo singular retificou o valor atribuído à causa e ratificou a correção do polo passivo. 5.3. Após o regular recebimento da inicial, a demandada reconheceu a legitimidade da pretensão exercida pela embargante e a subsequente procedência do pedido formulado pela autora, não tendo oferecido resistência à pretensão inicial. 6. É conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 7. O princípio da causalidade, no entanto, informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 8. No presente caso a embargante deu causa à constrição e não houve a efetiva impugnação aos embargos por parte da sociedade empresária ré, motivo pelo qual não devem ser arbitrados honorários em desfavor de qualquer das partes. 8.1. O fato do exercício da posse do imóvel em questão não permite inferir que a autora seria sua proprietária, notadamente em razão da ausência de registro do necessário ato translatício de domínio no Cartório do Registro de Imóveis. 9. Assim, não merece reparos a respeitável sentença que condenou a embargante ao pagamento das custas processuais. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 85, §10, 985, inciso II, e 987, §2o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que, em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado proferido pelo TJMG. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §10, 985, inciso II, e 987, §2o, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, não realizando a turma julgadora nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, aqueles não foram objeto de prequestionamento. Alerte-se que o tema sequer foi provocado nos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não mereceria transitar, pois, conforme bem esclarecido no acórdão impugnado, os honorários de advogado não foram fixados por inexistir resistência da parte adversa, que sequer apresentou impugnação aos embargos de terceiro. Já a recorrente se limitou a afirmar que, em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Assim, “Havendo no acórdão fundamento autônomo inatacado apto a manter as conclusões adotadas, incide na espécie o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no AREsp 1860409/AM, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/10/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp 1864490/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 7/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015